Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0738220-83.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA Processo Origem : 0704439-64.2025.8.07.0002 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado a ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária (BAAF) proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em desfavor de HUGO ERIKE RAMOS REIS, cujo escopo é a busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FREEDOM 13CS, cuja aquisição foi resultante da celebraçao, entre as partes, da Cédula de Crédito Bancário no 783785736/30410, no valor total de R$44.826,20 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos), com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Informa, o autor, que o devedor deixou de adimplir sua dívida a partir da 56a (quinquagésima sexta) parcela, o que levou ao ajuizamento da citada ação. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado - Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – ele proferiu decisão declinando de sua competência, assim se manifestando (ID 247090862): [...] Vistos, etc. O inciso II, do artigo 286, do CPC/2015, fixa hipótese de distribuição por dependência entre causas de qualquer natureza: “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”. No caso dos autos, verifica-se que a presente demanda se trata de reiteração daquela que tramitou perante 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia sob o número 0700265-12.2025.8.07.0002, tendo sido extinta sem resolução do mérito, de modo que é imperativa a redistribuição por prevenção. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, com as homenagens de estilo. À Secretaria para providências. [...] [grifo nosso] Redistribuída a ação para o Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, este suscitou conflito de competência, conforme se transcreve a seguir: [...] Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão distribuída aleatoriamente à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Em análise inicial, aquele Juízo reconheceu a dependência do feito ao processo no 0700265-12.2025.8.07.0002, sob o argumento de que foi extinto sem julgamento do mérito, aplicando-se o art. 286, inciso II, do CPC. Ocorre que, compulsando os referidos autos, observo que o feito foi extinto com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Isso porque houve prolação de sentença de homologação de acordo, reconhecendo-se o pagamento das parcelas em atraso e o dever de devolução do veículo ao requerido. Considerando, portanto, que o feito foi extinto com julgamento do mérito e que o inadimplemento atual diz respeito a novas parcelas do contrato de financiamento, não há que se reconhecer a dependência. Diante do exposto, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a ser dirimido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Encaminhem-se os autos ao Tribunal. [...] [grifo nosso] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC e do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator